Tribunal: TCU
Processo: 015.692/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Controles para mitigar falhas na gestão de empreendimentos da Petrobras

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. André Luis Fares Francis, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.2. do Acórdão 3145/2021-TCU-Plenário , reformado pelo Acórdão 704/2023-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.692/2019-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: André Luis Fares Francis (XXX.330.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Patricia Franco Bonfadini Mendes (152.991/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ), representando André Luis Fares Francis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.